Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-09.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017081-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 77111978), interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo interno e manteve incólume a decisão agravada de id. 67482962, que, ao analisar o seu recurso de apelação, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, conforme o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Para tanto, a ré/apelante/agravante, ora embargante, aduz que, para efeitos de prequestionamento e interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, alguns pontos devem ser analisados e corrigidos.

Aponta que o acórdão embargado incorreu em contradição, haja vista que foi julgado em detrimento de outros julgados proferidos pelo mesmo Tribunal.

Prequestiona os artigos 205, 206 e 210 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante/agravante, ora embargante, aponta que o acórdão embargado incorreu em contradição, haja vista que foi julgado em detrimento de outros julgados proferidos pelo mesmo Tribunal.

Não assiste razão à ré/apelante/agravante, ora embargante.

Isso porque, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pela parte como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré/apelante/agravante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré/apelante/agravante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021